Tribunal: TJBA
Processo: 8002727-61.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002727-61.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELLA BEATRIZ ROCHA MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A parte consumidora recorre para buscar a restituição em dobro dos valores e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: a) analisar as preliminares de ausência de interesse recursal, violação ao princípio da dialeticidade e falta de interesse de agir levantadas nas contrarrazões; b) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; c) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e o cabimento de sua majoração.

III. Razões de decidir

3.

As preliminares suscitadas pela instituição financeira não merecem acolhimento. O pedido de majoração de danos morais configura evidente interesse recursal da parte que obteve valor inferior ao pretendido. O recurso impugnou de forma direta os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o acesso ao Poder Judiciário em demandas de natureza bancária e de consumo.

4.
A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro. A ausência de contratação válida caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 600.663/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente para cobranças realizadas após 30 de março de 2021, como ocorre no presente caso.

5.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar (salário mínimo), comprometendo a subsistência da parte consumidora. A quantia de R$ 2.500,00 fixada na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e do porte econômico do ofensor. A majoração para R$ 5.000,00 revela-se adequada para cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de valores decorrentes de empréstimo não contratado, mediante desconto em benefício previdenciário, autoriza a repetição em dobro do indébito e a fixação de indenização por danos morais em patamar que observe a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter alimentar das verbas atingidas."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp 1501756/SC;
TJ-BA, Apelações: 8001502-15.2021.8.05.0088, 8000924-62.2022.8.05.0138, 8000327-36.2021.8.05.0136.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

RECURSO DE APELAÇÃO 8002727-61.2025.8.05.0078
,
em que é apelante

ADELIA PEREIRA DO NASCIMENTO
e apelado

BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça